Tribunal: TJDFT
Processo: 0702680-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Vistos etc. Diante do que reportara sobre a frustração das tentativas empreendidas visando a autocomposição do litígio[1], diga a agravante sobre o ventilado pelos agravados sobre o desaparecimento do objeto deste agravo, tendo em conta o julgamento do agravo por eles manejado e que, segundo o decisório aqui recorrido, encerrava condição para o prosseguimento do executivo que promove, pontuando, se aventar que persiste seu interesse, os fundamentos correlatos. I. Brasília-DF, 18 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 19157180 - Pág. 1 (fl. 721).